Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722314-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27210085) interposto por FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 96203815 – processo referência): DESPACHO Ouça-se previamente o Exequente acerca das alegações de ID 95973284. Prazo: 10 dias, já considerada a dobra legal. No mesmo prazo acima anotado, em caso de reconhecimento da integralidade do depósito, a Fazenda Pública deverá atualizar as informações junto ao SITAF, juntando-se a tela em referência. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Apresentado pedido defensivo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário vindicado, sobreveio o seguinte édito (ID 97018242 – processo referência): DECISÃO No registro de ID 96203815, a Executada requereu a reconsideração do despacho de ID 96203815, aduzindo que está passando por muitos percalços, restrições, prejuízos negociais e em breve perderá o direito ao benefício fiscal ofertado pelo Distrito Federal, exatamente por conta das restrições advindas da cobrança do débito exequendo. Acrescentou que o despacho em questão anotou o prazo de 10 (dez) dias para manifestação do Exequente, salientando, contudo, que a intimação somente será lida pelo ente público após o período de 10 (dez) dias no sistema do PJ-e, quando então começará o prazo determinado por este Juízo. Sugestionou que, nesse contexto, será pelo menos um mês para que o Exequente possa suspender a exigibilidade dos créditos tributários e a Executada possa emitir sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo ainda que serem suspensas as restrições contra si perante os Órgãos Públicos. Sucinto Relatório. DECIDO. Em detida análise das alegações acima, tenho que, não obstante o relato de percalços, restrições, prejuízos negociais e futura perda do direito ao benefício fiscal ofertado pelo Distrito Federal, a Executada não se desincumbiu de comprovar suas afirmações. Ademais, de forma diversa do que sugestionou a respeito da intimação do Exequente, já há notícia da Secretaria, no sentido de ter solicitado prioridade no atendimento do despacho acima mencionado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Executada. Aguarde-se a manifestação do Exequente quanto ao despacho de ID 96203815. Inconformada, argumenta a recorrente que o depósito integral, em espécie, em estabelecimento oficial, do montante almejado pelo Fisco, como demonstrado na espécie, tem o condão de determinar a suspensão da exigibilidade do aludido crédito, nos moldes do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como de fazer cessar sua responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora, segundo os ditames do art. 9o, § 4o, da Lei 6.830/1980. Assevera que a negativa do pleito suscitado ensejará a perda do benefício fiscal, celebrado entre os contendores em 30/4/2020, assentado no Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) de ID 27210091. Postula a imediata expedição de certidão positiva, com efeito de negativa, de regularidade fiscal, quanto às obrigações encartadas nas Certidões de Dívida Ativa de IDs 93823952 e 93823951 (processo referência). Reivindica que seja imposta ao agravado ordem de abstenção de adoção de medidas restritivas voltadas à satisfação das aludidas dívidas. Assim, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostram-se relevantes ao desate da presente contenda os comandos insculpidos no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; (...) Súmula No 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o valor da causa, amparado nas Certidões de Dívida Ativa de IDs 93823952 e 93823951 (processo referência), atribuído à presente demanda corresponde a R$ 71.148,44 (setenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). De acordo com o demonstrativo de ID 95976395 (processo referência), o recorrente, quando da apresentação de resposta à ação de ID 93822123 (processo referência), proposta pelo DISTRITO FEDERAL, trouxe aos autos comprovante do depósito integral, em dinheiro, do numerário ambicionado pela Fazenda Pública. Com efeito, garantido o Juízo ordinário, inexiste óbice, consoante os parâmetros elencados no art. 151, II, do CTN e na aludida Súmula 112/STJ ao deferimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previamente quitado pela devedora. Ante a constatação de que o atendimento ao prazo indicado no despacho de ID 96203815 (processo referência), outorgado ao recorrido, pode acarretar a perda de direitos encartados no acordo de ID 27210091, afigura-se plausível o anseio recursal de expedição antecipada de certidão de regularidade fiscal, desde que observadas as balizas expendidas no art. 206 do CTN. Do mesmo modo, convém imputar ao requerente a obrigação relativa à abstenção de práticas coercitivas, tais como o lançamento do nome do contribuinte em cadastros de proteção ao crédito mantidos por empresas privadas, voltadas à satisfação do ímpeto executivo consagrado nos títulos de IDs 93823952 e 93823951 (processo referência). Esclareça-se, contudo, que a formação, antes da oitiva da Fazenda Pública, da certidão de regularidade fiscal ambicionada pela recorrente não tem o condão de eximi-la dos efeitos advindos de eventual infração de quaisquer obrigações constantes do TARE de ID 27210091 ou de outras normas tributárias incidentes à espécie, eis que a convicção ora externada se ampara na mera satisfação dos pressupostos consagrados no art. 151, II, do CTN, ostentando, dessa forma, índole precária e não vinculativa quanto ao futuro julgamento do mérito do presente recurso. Nesses termos, da análise perfunctória, própria dessa fase, recomenda-se a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, suspendendo, até ulterior pronunciamento, os efeitos do r. decisório agravado, determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários a que se referem as Certidões de Dívida Ativa de IDs 93823952 e 93823951 (processo referência) e a expedição em favor da recorrente, caso inexistentes outros débitos, da correspondente certidão, positiva com efeito de negativa, de regularidade fiscal, nos moldes do art. 206 do Código Tributário Nacional. Por ora, fica o DISTRITO FEDERAL impedido de valer-se de medidas coercitivas outras, como por exemplo, a negativação do nome da contribuinte junto à empresas de proteção ao crédito. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador